Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. CHÁCARA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE SOM EM VOLUME ACIMA DO PERMITIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JULGADOR QUANTO AOS ARTIGOS LEGAIS DEDUZIDOS PELA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso adesivo, nos termos constantes do parágrafo 2o do art. 997 do CPC, deve subsumir-se às regras do recurso principal. Faltando ao apelo pressupostos para sua admissão, outro caminho não resta que não seja o de negar seguimento ao recurso, em face do não preenchimento, pelo recorrente, de requisitos de admissibilidade recursal.
2. Incabível o pedido de restituição do valor pago a título de aluguel se o imóvel, ainda que não desfrutado de forma plena, foi utilizado pelo prazo estipulado no contrato.
3. Dispõe o artigo 186 do Código Civil, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
4. A conduta de oferecer e alugar imóvel para festas e eventos, sem informar ao locatário, de forma clara, a impossibilidade de utilização de som em volume acima do permitido legalmente, faz surgir para ré/locadora a obrigação de reparar o dano moral causado à locatária.
5. A fixação do valor da indenização por dano moral deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observados os critérios da extensão do dano causado, da capacidade econômica das partes e do caráter punitivo pedagógico da condenação.
6. O julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida todos os artigos legais ou constitucionais requeridos pela parte, desde que sejam devidamente analisadas e julgadas as questões deduzidas.
7. Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal desprovido.